Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013180-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ERICSON SILVA RODRIGUES - CPF: 700.900.051-47 (AGRAVANTE), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE HÁ MAIS DE DOIS ANOS. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO
.
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Se preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não há como negar o deferimento do Livramento Condicional (art. 83, do CP), pois, conquanto o agravante tenha cometido falta grave em 2020, o seu comportamento foi avaliado como bom pelo Diretor do presídio, após quase 2 anos da prática da indisciplina.

2.

Ademais,
não há como atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução da pena, em observância ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da Lei de Execução Penal, a qual visa
reintroduzir, gradativamente, o reeducando na vida social.
Precedente do STJ (
HC 592.587/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ericson Silva Rodrigues
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
contra decisão pela qual se
indeferiu
seu pedido de concessão de
livramento condicional
em razão da falta de preenchimento do
requisito subjetivo
(ID
134098182
).

Em prol de sua pretensão alega que
não obstante tenha cometido falta grave
no curso da execução, em
12.05.2020
, há mais de 12 meses, não pode ser obstado o seu direito ao usufruto do
livramento condicional
(art. 83, incisos I e II do CP), em especial porque teve seu
comportamento em 25.4.2022
, classificado como
bom
, desrespeitando-se assim, em caso de recusa ao reconhecimento do direito postulado, o princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena (ID
134098183
).

As
contrarrazões ministeria
is são pelo
desprovimento
do recurso (ID
134098190
).

Em
juízo de retratação
, a decisão invectivada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID
134098191
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer,
em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau
(ID
139213194)
, opinou pelo
desprovimento
do agravo,

sem, contudo, ementar seus termos.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ericson Silva Rodrigues
cumpre pena unificada de 15 anos e 2 meses, no bojo do
PEP
no.
0007554-83.2015.8.11.0064
,
pela prática do crime de
Roubo qualificado
(art. 157, §2o, I e II do CP) – AP no. 4618-85.2015.8.11.0064, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 64 dias-multa, em regime semiaberto; do crime de
Roubo simples
(art. 157, do CP) – AP no. 1151-69.2013.8.11.0064, à pena de 4 anos de reclusão, e 48 dias-multa, em regime aberto e, do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei de Drogas) – AP no. 4251-06.2019.8.11.0037, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-mula, em regime fechado.

Infere-se dos autos, que no dia
12.5.2020
, durante o cumprimento de pena, no regime fechado,
Ericson
cometeu falta grave consistente no descumprimento das regras
da penitenciária, uma vez que portava nas dependências desta, um aparelho celular; um carregador de telefone; um fone de ouvido e bebida alcóolica.

Diante desse cenário e após realizada a audiência de justificação na data de
3.9.2020
(ID
134098194 - fl. 84
),
o Juízo das Execuções
reconheceu a falta grave,
e em razão disso,
desconsiderou o tempo de pena cumprido até o dia 12.5.2020 para fins de progressão de regime de pena e revogou o direito de o
agravante exercer o trabalho extramuros
(ID 134098194 – fls. 82/84).

Estabelecido esse quadro, consoante Atestado de Pena sob ID 1
34098194 – fls. 106/107
,
infere-se que o agravante
preencheu o
requisito objetivo
para a obtenção da
benesse
em

16.4.2022
.

Sequencialmente, em
16.04.2022,
o agravante requereu a concessão do livramento condicional perante o Juízo das Execuções e, na oportunidade, apresentou Atestado de bom comportamento do agravante, emitido pelo Diretor do Estabelecimento Prisional em que ele cumpria pena em regime fechado e Atestado de Remição de Pena pelo estudo e trabalho exercidos pelo agravante (ID
134098194 – fls. 292/294).

Ao analisar o requerimento, o magistrado
em
25.05.2022,
negou o pedido nos seguintes termos:
“...
Em consonância com o parecer ministerial indefiro o pedido formulado pelo apenado nos movimentos 99.3 e 121.1. (...) Assim, prossiga o reeducando no cumprimento de sua pena até a data prevista para o próximo beneficio
”. sic. (ID 134098182 – fl. 312).

No ponto, acerca do parecer ministerial de 1o grau mencionado na decisão transcrita na linha cima, ressaltou-se que
diante do cometimento da falta grave, na data de 12.5.2020, o agravante
demonstrou comportamento insatisfatório durante a execução da reprimenda, o que impossibilitou o preenchimento do requisito subjetivo
(art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do CP e art. 131 da LEP) (
ID
134098194 – fls. 301/306
).

E
contra essa decisão é que se insurge o agravante
, argumentando que, não obstante realmente tenha cometido falta grave no curso da execução em 2020, tal fato, por ter ocorrido há mais de 12 meses não pode obstar o reconhecimento de seu direito ao usufruto do livramento condicional (art. 83, incisos I e II do CP), em especial, porque teve seu comportamento em 2022 classificado como bom, em clara ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.

Razão
lhe assiste
.

Explico.

Como sabido, o sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena possui, entre outros objetivos, o de reintroduzir, gradativamente, o reeducando na vida social.

Para tanto, a análise do pedido de livramento condicional (que nada mais é que a antecipação da liberdade mediante o cumprimento de condições impostas pelo Estado), é feita com base nos requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, não basta que reeducando atinja o lapso temporal exigido para o usufruto do benefício, lhe exigido que demostre aptidão para retornar ao convívio social, o que significa dizer que ele deve apresentar um histórico favorável durante a execução de sua pena.

Tanto é verdade, que o art. 83 do CP, assim dispõe:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.

Logo, como exposto, para a concessão do livramento condicional é necessário tanto o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 83, III, “
b
”, do CP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, que exige que o apenado não cometa falta grave nos últimos 12 meses para a concessão da
benesse
, quanto o preenchimento do requisito subjetivo que, a título de informação, não se limita à valoração do requisito objetivo, que inclusive, pode ser apreciado até mesmo antes da entrada em vigor da Lei do Pacote anticrime, como assentado na Corte Cidadã (
HC 612.296/MG).

Pois bem.

Especificamente no caso em apreciação, conquanto o agravante tenha descumprido as condições impostas durante o cumprimento do regime fechado, vez que cometeu
falta grave
em
12.5.2020,

o fato é que, após tal evento,

ele

preencheu
o requisito
objetivo
na data de
16.4.2022
(seq. 93.1-
SEEU
),
bem como o requisito
subjetivo
, eis que o seu comportamento foi avaliado como
bom
em

5.4.2022,
pelo Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT,
Sr. Valdeir Zeliz dos Santos
conforme Certidão de ID 134098194 – fl. 1.

Para além disso, em consulta ao sistema
SEEU,
como se denota da decisão de seq. 152.1, na data de
22.7.2022
o Juízo das Execuções conferiu o direito de o agravante cumprir a pena em regime
semiaberto,
com fulcro no art. 112 da LEP.

Logo, se o agravante
atendeu ao lapso temporal exigido em lei,
cumprindo dessa maneira o
requisito objetivo

e, considerando que a última falta grave ocorreu
há mais de 12 meses
(em
2020) e teve o seu comportamento avaliado como
bom em 2022
, ou seja,
após aproximadamente 2 anos da indisciplina
,
preencheu
, também, o
requisito subjetivo
, não havendo impedimento legal para a negativa do pedido.

Anoto, por fim, que é inviável
atribuir efeitos
eternos
às faltas graves praticadas pelo apenado, para que não haja ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da Lei de Execução Penal, tanto, que o artigo
83, III, “b”, do CP, prevê o lapso temporal de 12 meses para analisar o requisito subjetivo para a concessão da
benesse.

Nessa linha de raciocínio, destaco julgado da Corte Cidadã e desde Tribunal de Justiça:

“(...)
1. O art. 83 do Código Penal – com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, – fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional. 2
. Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.
3.
Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente
– durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.o, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal,
que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico
. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar (...)”.
(
HC 592.587/SP
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020). Destaquei.

“(...) A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal,
somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação
(...)”. N.U 1019367-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022). Destaquei.

Logo, se restam atendidos tanto o requisito objetivo, quanto o requisito subjetivo
(
art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do CP e art. 131 da LEP)
, o livramento condicional deve ser concedido ao agravante.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
a este r
ecurso de Agravo em Execução Penal para
conceder ao agravante o Livramento Condicional
, porque preenchidos os requisitos legais (objetivo e subjetivo),
mediante condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal (art. 83 LEP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022